Tribunal: STF
Processo: RE 444044
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO. LEI ESTADUAL PAULISTA 6.995/1990. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003).



    1. No julgamento do RE 417.200, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF confirmou a validade da Lei estadual 6.995/1990, que fixa subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo, por considerá-la compatível com a redação originária do inciso XI do art. 37 do Magno Texto.



    2. Agravo regimental desprovido.